Tribunal: STF
Processo: HC 238019
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação 7000431-53.2022.7.00.0000/DF, submetido à relatoria no Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de uso de documento falso, por três vezes (art. 315 do Código Penal Militar).



    O Superior Tribunal Militar negou provimento ao apelo defensivo, conforme ementa: 



    APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS JUNTO À ORGANIZAÇÃO MILITAR. NÃO PROVIMENTO. 



    Comete o crime previsto no art. 315 do CPM o civil que apresenta 3 (três) Certificados de Pós-Graduação no processo seletivo para convocação de voluntários para compor o Quadro de Oficiais da Reserva, restando comprovado que os Certificados apresentados eram falsos e que o Réu fez uso desses documentos perante a Administração Militar. 



    A autoria e a materialidade dos fatos narrados na Denúncia estão plenamente caracterizadas.



    Prescindível a realização de perícia nos documentos para o reconhecimento do uso de documento falso, haja vista que a jurisprudência desta Corte Castrense é uníssona no entendimento de que a materialidade do crime pode ser suprida por outros elementos de convicção do Magistrado, como ocorreu no caso dos autos. 



    Na hipótese, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM foram convergentes e devidamente valorados pelo Juiz de 1ª instância, deixando indene de dúvidas a prática delitiva imputada ao Réu. 



    O crime de uso de documento falso é delito formal, de perigo presumido e que prescinde de qualquer resultado naturalístico, sendo suficiente para sua consumação apenas o uso. Portanto, o simples fato de o ex-militar ter apresentado à Administração Militar 3 (três) falsos Certificados de Pós-Graduação já configura o delito.



    Os documentos foram de cunho público, conforme o disposto no artigo 16 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) uma vez que a Instituição responsável pela elaboração dos Certificados é integrante do sistema federal de ensino e, assim, atua por delegação da União. 



    Provado o delito e, na ausência de excludente de culpa ou de crime, é de ser mantida a condenação. 



    Negado provimento ao recurso defensivo. Unânime.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar a causa, pois não restou provado nos autos que o fato tenha maculado a credibilidade da administração ou do serviço militar. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a incompetência da Justiça especializada, com remessa dos autos à Justiça Federal.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, não houve, pelo que se depreende dos documentos juntados aos autos, pronunciamento específico do Superior Tribunal Militar a respeito da matéria veiculada nesta impetração. Conforme entendimento externado no julgamento do RHC 93.304/SP, no âmbito de Habeas Corpus é indispensável que a autoridade reputada coatora tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido objeto da impetração, sob pena nem mesmo se poder falar em coação. Leia-se a ementa do julgado:



    […] 



    1. Embora o habeas corpus não esteja sujeito ao requisito do prequestionamento, a impetração deve observar as regras de competência previstas no ordenamento jurídico-constitucional. Observância ao princípio do devido processo legal, vedada a supressão de instância. 



    2. Para que haja, efetivamente, uma autoridade coatora, é necessário que essa autoridade tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o pedido formulado pelo impetrante. Do contrário, não é possível falar em coação. 



    3. A desnecessidade de prequestionamento, portanto, não autoriza a supressão de instância. Apenas garante que o writ será conhecido se o pedido formulado pelo impetrante tiver sido indeferido pelo órgão competente, independentemente dos fundamentos utilizados na decisão apontada como coatora. 



    4. No caso, a alegação de nulidade do julgamento, por deficiência de defesa técnica, não foi sequer mencionada nas razões de apelação do recorrente, não sendo possível falar em ato coator do Tribunal de Justiça nesta matéria. 



    5. Recurso ordinário desprovido. 



    (RHC 93.304/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008).



    Em outras palavras, não arguida a matéria na origem e, por consequência, não enfrentada pelo Tribunal a quo, que primeiro deve conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, fica inviabilizado o conhecimento desta impetração, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente